Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019585-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Felipe Carlos Almeida, em favor de Max Wilian Ferreira Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, tendo como vítima Reinaldo Pinheiro, de quem foi subtraído vários semoventes (gados), dentre outros objetos.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial diante da gravidade concreta com crime, no qual se teria restringido a liberdade da vítima por mais de 12 horas, além da posição de proeminência do paciente nos fatos.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator